Tribunal: STF
Processo: Rcl 37175
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Alvacir Carvalho Teixeira assevera haver o Juízo da Primeira Vara Federal de Cachoeira do Sul/RS, no processo nº 5002363-39.2019.4.04.7119, inobservado decisão mediante a qual o ministro Luís Roberto Barroso deferiu liminar na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090. 
    Narra que ajuizou ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerado índice diverso da Taxa Referencial. Afirma ter o Juízo, em 25 de setembro de 2019, assentado a improcedência do pedido. 
    Salienta implementada, pelo Relator da ação direta, em 6 de setembro anterior, medida acauteladora que implicou a suspensão dos processos a versarem a atualização dos depósitos.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação na origem, até o desfecho do processo objetivo, e a declaração de nulidade dos atos praticados após implementada a mencionada liminar. Busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 11 de novembro de 2019, deferiu a medida de urgência para suspender o processo originário.
    O Juízo, nas informações, relatou o histórico processual e transcreveu os fundamentos da decisão reclamada.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Frisa a identidade material considerados o paradigma e o ato impugnado, sublinhando o desrespeito ao que decidido em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
    2. Constata-se, a esta altura, a ineficácia da medida acauteladora tida por inobservada, uma vez extrapolado o prazo legal.
    Ante a semelhança da ação direta com a declaratória de constitucionalidade, apesar dos sinais trocados, a base legal para a adoção da providência está no artigo 21 da Lei nº 9.868/1999, de cujo parágrafo único se lê:
    Art. 21. […]
    […] 
    Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.
    O legislador estipulou limite temporal estrito no tocante aos efeitos da providência de urgência implementada, tendo em conta a excepcionalidade da suspensão, no que manieta o Poder Judiciário em relação ao controle difuso de validade das normas.
    O Relator da ação direta de nº 5.090 acolheu pedido de liminar, mediante ato individual, em 6 de setembro de 2019, ou seja, há mais de 180 dias. Não tendo sido iniciado o julgamento pelo Colegiado, fica evidenciado o esgotamento da eficácia do pronunciamento. 
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a medida acauteladora implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator